Tribunal: TJDFT
Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 1a Câmara Cível
Data de publicação: 2021-07-29

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AÇÃO RESCISÓRIA (47) No do Processo: 0718012-54.2020.8.07.0000 AUTOR: COOPERATIVA MISTA DOS PRODUTORES DE LEITE DE MORRINHOS REU: DISTRIBUIDORA DE LATICINIOS MARIANO LTDA - ME Relatora: Desa. Fátima Rafael DESPACHO Tendo em vista o depósito Id. 27492164, intime-se o Exequente para que se manifeste quanto à quitação do débito. Brasília, 26 de julho de 2021. Desembargadora Fátima Rafael Relatora